Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Corrija-se o registro da classe judicial na autuação. Em vez de agravo de instrumento em recurso extraordinário, o correto é agravo interno (no mandado de segurança). Após, aos agravados, sobre o agravo interno interposto (ID 16697150). Brasília, 10 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator